Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA PORTELA COELHO SALOMÃO em face à decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que indeferiu pedido de reserva de crédito para a inventariante e rejeitou impugnação à representação processual de ROBERTO PORTELA COELHO. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar o reembolso da inventariante por supostas despesas com o espólio e sustar representação que reputa irregular de ROBERTO. Preparo regular sob ID 70860876. Primeiramente, observou-se que o pedido de restituição por supostas despesas já havia sido decidido por decisão preclusa proferida em 1o/10/2024, razão porque foi oportunizada a manifestação da recorrente. Sobreveio declaração no sentido de que a decisão anterior não havia tratado especificamente do pedido ora deduzido e, portanto, não haveria óbice ao conhecimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Reiterando-se o que já foi decidido (ID212435249), conforme partilha homologada (ID145243546 ), restou consignado que:".Os demais bens, itens b, f,c,d, e, l,m e n, serão partilhados na porção de 50% (cinquenta por cento) para cada herdeiro, relegado à sobrepartilha o indicado no item n, conforme planilha abaixo" Portanto, os valores depositados em conta vinculada devem ser partilhados na proporção de metade para cada herdeiro. Dessa forma, incabível a rediscussão como proposta na petição de ID224976234 por ferir a coisa julgada. Dessa forma, cabe a cada herdeiro o valor R$ 68.733,20 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos) (ID 207613907). Expeça-se alvará em favor da herdeira SANDRA PORTELA COELHO SALOMAO do valor acima. Os valores devidos ao herdeiro ROBERTO PORTELA COELHO, devem ser transferidos, na totalidade, para o juízo competente, de modo a fazer frente à penhora mais antiga de ID 41979221, nos termos do art. 908,§2o do CPC.I . Em seguida, arquivem-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se do inventário de VICENTE DE PAULO COELHO e MARIA JOSE PORTELA COELHO. O processo foi finalizado pela sentença de ID163223295 que homologou a partilha de ID145243546. A decisão de ID 225884345 afirmou ser incabível a rediscussão, como proposta na petição de ID224976234, por ferir a coisa julgada e determinou o levantamento como homologado.. A inventariante apresentou embargos de declaração sob o ID228401193, onde afirma haver omissão quanto a impugnação apresentada pela inventariante quanto ao pedido de representação do herdeiro Roberto Portela Coelho por Maria Ivonilde Portela Coelho. Relatei. Decido. Conheço dos embargos, pois apresentados no prazo legal e reconheço a omissão quanto a impugnação da representação apresentada pelo herdeiro ROBERTO PORTELA COELHO. Dessa forma, integro a decisão embargada. ROBERTO PORTELA COELHO apresentou procuração pública sob o ID223581452 onde concede poderes para MARIA IVONILDE PORTELA COELHO representá-lo no presente processo. A inventariante defende que somente se fosse comprovadamente incapaz poderia ser representada por terceira pessoa. Defende a embargante que a capacidade plena é a regra geral prevista no art. 70 e seguintes do CPC e nos arts. 3o e 4o do Código Civil, sendo necessária prova cabal de incapacidade para que se justifique a representação processual por terceiros no processo. Não merece prosperar a impugnação apresentada pela inventariante. O referido herdeiro é pessoa capaz, portanto, conforme art. 654 do CC é apto para dar procuração a quem ele deseje que o represente. Dessa forma, indefiro a impugnação apresentada. Transfiram-se os valores como determinado sob o ID225884345 e oportunamente, arquivem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Restituição à inventariante – matéria preclusa A inventariante já havia deduzido a pretensão de ressarcimento por supostas despesas havidas com o espólio em 14/08/2024 e por meio da petição de ID 207613907. O pedido foi indeferido em 1o/10/2024, em decisão de ID 212435249: Conforme partilha homologada (ID145243546 ), restou consignado que: ".Os demais bens, itens b, f,c,d, e, l,m e n, serão partilhados na porção de 50% (cinquenta por cento) para cada herdeiro, relegado à sobrepartilha o indicado no item n, conforme planilha abaixo" Portanto, os valores depositados em conta vinculada devem ser partilhados na proporção de metade para cada herdeiro. Dessa forma, incabível a rediscussão como proposta na petição de ID 207613907. Dessa forma, apresente a inventariante cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Deverá ser decotado os valores devidos ao juízo da penhora, sobre o quinhão do herdeiro ROBERTO PORTELA COELHO. Isso no Prazo de 15 (quinze) dias. Apresentados os valores, intimem-se o outro herdeiro, sem impugnações expeçam-se os alvarás e demais documentos determinados em sentença, devendo-se transferir em primeiro lugar o valor devido à penhora.:I.” Dessa decisão não houve recurso, operando-se a preclusão. Posteriormente, a ora agravante constituiu novo advogado e repristinou a matéria, tendo o juízo igualmente manifestado que a questão já fora decidida e não comportava reapreciação. Diante da evidente preclusão da matéria, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento do recurso, enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Representação processual do herdeiro Roberto Conforme consignado na decisão agravada, o herdeiro Roberto outorgou procuração pública para MARIA IVONILDO PORTELA COELHO representa-lo junto ao juízo. A agravante impugnou a representação sob alegação de que Roberto é capaz e não poderia ser representado por terceiro. A argumentação é totalmente desprovida de plausibilidade, posto que a capacidade civil é exatamente o requisito primeiro para a validade da representação, tal como expressamente previsto no art. 654, do Código Civil: Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Trata-se, portanto, de postulação contra legem e desprovida de plausibilidade jurídica. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator